Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. JUNTA COMERCIAL. ATO PRATICADO PELA UNIÃO, ANTES DA LEI LOCAL N. 6.316/2019. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a exclusão do nome da autora e de seu CPF da qualidade de sócia de pessoa jurídica constituída mediante fraude, bem como indenizatória por danos morais. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Nesta situação se enquadra a alegação de que a ré não se obriga em relação á pretensão apresentada pela autora. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. A responsabilidade civil exige, para sua caracterização, a presença de culpa, lato senso, e fato ou ato objetivo, além do dano e a relação de causalidade entre eles. No caso de responsabilidade dos entes públicos, prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal, é necessário que fique demonstrado a falta do serviço da Administração Pública para o reconhecimento da obrigação de indenizar.
4 – Junta Comercial. Serviço prestado pela União. Registro fraudulento de pessoa jurídica. A Junta Comercial do Distrito Federal é órgão criado pela Lei n. 6.315/2019, para o cumprimento de competência prevista no art. 24 da CF, inciso III, da Constituição Federal, que atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislarem concorrentemente sobre Juntas Comerciais. Não obstante a previsão genérica de responsabilidade objetiva do ente público, prevista no art. 37, § 6o da CF, até junho de 2019 os atos de registro de comércio no Distrito Federal eram praticados da União, por força das Leis n. 4.726/1965 e 8.934/1994, situação que cessou com a edição da Lei Federal n. 13.833/2019, pela conversão da MP 861/2018, que dispôs sobre a transferência para o Distrito Federal da respectiva competência. O serviço passou a ser prestado pelo Distrito Federal a partir da edição da Lei local n. 6.315/20119, que criou a Junta Comercial com natureza de autarquia. Não há nenhum fundamento legal ou constitucional que transfira a responsabilidade dos atos praticados pela União, no período, para o Distrito Federal, de modo que o Distrito Federal não pode responder por atos que não praticou, ou seja, por atos praticados pela União quando esta detinha a competência registral. Assim, ante a falta de ato praticado pela Junta Comercial, após sua constituição como pessoa jurídica vinculada ao Distrito Federal, não se reconhece a obrigação de indenizar.
5 – Obrigação de Fazer. Exclusão se sócio. Na forma do art. 4o, inciso I, alínea “a” da Lei 6.315/2019, a partir de sua criação, compete à Jucis-DF: “executar os serviços de registro de empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada - Eireli, sociedade empresária e sociedade cooperativa, neles compreendidos (...) a constituição, alteração, dissolução e extinção de sociedade empresária e de sociedade cooperativa, das declarações de microempresas e empresas de pequeno porte (...)”. Os documentos de IDs. 17076758 (inquérito policial), 17077961 (laudo de exame documentoscópico) e 17077964 (processo administrativo perante a Receita Federal) demonstram que a pessoa jurídica Betta Comércio de Produtos Elétricos e Eletrônicos LTDA foi constituída mediante fraude, que utilizaram documento falso em nome da autora para que constasse como sócia minoritária da empresa, bem como que a autora teve negado pedido de exclusão do seu nome dos quadros societários. Dessa forma, diante da atual competência da Jucis-DF, a determinação de exclusão do nome da autora e do seu CPF da qualidade de sócia da referida empresa é medida que se impõe. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedente o pedido de danos morais, mantida na íntegra quanto à determinação de obrigação de fazer a exclusão do nome e CPF da autora da sociedade empresarial Betta Comércio de Produtos Elétricos e Eletrônicos LTDA.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L